Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001958-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001958-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MILTON LUIS BELLINCANTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES
- RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspensão de Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001958-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MILTON LUIS BELLINCANTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001958-89.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

O agravante aduz que o título executivo consiste numa Cédula Rural Pignoratícia e, portanto, submete-se ao disposto no Decreto-Lei n. 167/1967.

Diz que a cobrança é abusiva uma vez que incidiu comissão de permanência pela taxa de mercado do dia do pagamento, o que seria vedado.

Argui inépcia da inicial, visto que o demonstrativo de débito juntado aos autos é ininteligível (art. 798 do CPC).

Aponta também prescrição, já que o vencimento antecipado da dívida ocorreu em 1o-12-2012, o período de normalidade da avença perdurou até 4-4-2013, e a Execução foi proposta em 2017, depois de transcorridos mais de três anos.

Afirma que, no tocante à caução, a exigência deve ser mitigada diante da verossimilhança das alegações.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 80402517).

O agravado, intimado, não apresentou contraminuta (id n. 79626468).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001958-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MILTON LUIS BELLINCANTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme estabelece o §1o do art. 919 do CPC/2015, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória
e
que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, por força dos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cumpre ao executado mostrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do direito reclamado (REsp 1024128/PR).

Esses critérios são cumulativos; a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1o DO CPC/15. REQUISITOS CUMULATIVOS.
INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
E DE GARANTIA DO JUÍZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70081957961, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 17-07-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO.
Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, vale dizer, não obstam o prosseguimento da ação de execução, exceto se preenchidos os requisitos ditados pelo artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, notadamente o requerimento da parte,
a probabilidade do direito,
o perigo de grave dano e a garantia do juízo.
Requisitos legais não atendidos no caso concreto. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO DE PENDÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL. O documento de consulta ao “Serasa Experian” não indica a existência de anotação negativa, revelando as Anotações SPC como “nada consta”, havendo a mera indicação da pendência de ação judicial, o que não se afigura ilícito, por ser dado público. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70080972854, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 18-07-2019)

Ao ingressar com os Embargos à Execução, o agravado suscitou a irregularidade da planilha de cálculos anexada à Execução e a prescrição do débito ante o vencimento antecipado. Não fez menção alguma aos encargos da dívida, tais como a comissão de permanência.

Em juízo de cognição sumária não se identifica falha nos cálculos apresentados pelo credor na Execução, pois traz com clareza as taxas incidentes (id. n. 18320551, pág. 64).

Sobre a prescrição, é assente na jurisprudência que "
O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes
." (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020).

No caso concreto, a última prestação é de 01/12/2021, o que afasta essa arguição (id. n.

18320551, pág. 12).

Como visto, além de não estar evidenciada a probabilidade do direito, o agravante também não apresentou caução idônea ou demonstrou que a Execução já estivesse garantida com a penhora realizada na Execução.

Logo, não foram preenchidas todas as condições elencadas no artigo 919, § 1o, do CPC, sendo imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 1o DO ART. 919 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Nos termos do art. 919, §1o do Novo Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e, ainda, quando a execução já estiver garantida por penhora, depósito ou caução. No caso, porque ausentes os requisitos acima, é caso de manutenção da decisão agravada que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(AI no. 70079970752, 17a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Liege Puricelli Pires, julgado em 21/03/2019, DJ de 27/03/2019,
sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS
– PEDIDO INDEFERIDO.
Os embargos à execução ordinariamente não possuem efeito suspensivo (CPC, art. 919, caput), vindo a recebê-lo somente nos casos previstos no § 1o. Para tanto, é necessário comprovar a probabilidade do direito e garantir a execução, sendo indispensável o preenchimento de ambos os pressupostos, que, no caso, faltam à agravante. Efeito suspensivo negado
. RECURSO IMPROVIDO.
(AI no. 2269102-67.2018.8.26.0000, 30a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, julgado em 10/04/2019, publicado em 12/04/2019
, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021